Tribunal: TJPA
Processo: 0000692-28.2008.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000692-28.2008.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS-PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: GRACINDA MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA EM FUNÇÃO PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO EM ANO ELEITORAL – VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter a sentença em todos os seus termos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA e
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de mesmo nome que, nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EM FUNÇÃO PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (id. 289408, págs. 1/4):

“Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial formulado por GRACINDA MARTINS DOS SANTOS em face do Município de Ponta de Pedras, PA, para tornar inválido o ato administrativo que exonerou a autora em período proibido por lei, e tornar sem efeito o ato de sua dispensa, bem como condenar este ente público a lhe pagar toda a remuneração devida referente ao período de partir 30 de novembro de 2008, (vencimentos ou salários mensais, vantagens e décimos terceiros salários), nos termos do art. 73, V, da Lei 9504/1997 tomando-se por base o salário mínimo vigente à época em que era devida cada prestação.

Sobre o valor a ser pago a título de verba retroativa, como fixado acima, deverá incidir correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e juros a base de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes a partir da citação, desde do vencimento, relativamente as parcelas vencidas após este momento.

Condeno o município de Ponta de Pedras, PA, a pagar o valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios, já atualizados monetariamente até a presente data, devendo incidir juros a base de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da ciência da presente sentença.

Sem custas.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário por parte do Município requerido (trinta dias), remetam se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.”

Em suas razões recursais (id. 16478375, págs. 1/5), o recorrente, sustentou, em síntese, que a apelada requereu reintegração ao cargo de temporária, alegando ofensa ao disposto no art. 73, inciso V, da Lei 9.504/1997, em face de seu desligamento no ano de 2008, em pleno pleito eleitoral (30/11/2008), mas a contrário senso, entende que manter um temporário por tempo indeterminado, poderá trazer sérios danos à Administração.

Aduz sobre a inexistência de estabilidade, assim como da validade do ato administrativo de demissão.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos que expôs.

Conforme certificado nos autos, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 17913921, pág. 1).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso apenas no efeito devolutivo (id. 18455998, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e
a remessa necessária, passando a apreciá-los.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na declaração de nulidade da dispensa imotivada da recorrida, por violação ao disposto no art. 73, inciso V, da Lei 9.504/97, com sua reintegração na função que exercia, com efeitos financeiros a partir do dia 30 de novembro 2008.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada procedente, tornando inválido o ato administrativo que exonerou a recorrida em período proibido por lei, tornando sem efeito o ato de sua dispensa, bem como condenou o ente público a lhe pagar toda a remuneração devida referente ao período a partir 30 de novembro de 2008, nos termos do art. 73, V, da Lei 9504/1997.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento da inexistência de estabilidade, assim como da validade do ato administrativo de demissão.

Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário contra sentença que tornou invalido o ato administrativo de dispensa imotivada de servidora pública temporária do município de Ponta de Pedras, durante período eleitoral, por entender que o ato administrativo afrontou as disposições do art. 73, V, da lei 9.504/97, sem a devida fundamentação.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta grandes indagações, pois, analisando esse processado, verifico que o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, proíbe a dispensa sem justa causa do servidor público, ainda que contratado temporariamente, na circunscrição do pleito, e, no período correspondente aos três (3) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade,
in verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nas pleitos eleitorais:

...

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Verifica-se que o objetivo do dispositivo legal é impedir demissões motivadas por interesses políticos, garantindo-se que os servidores com contrato temporário não venham a sofrer pressões decorrentes de preferências políticas, justamente por não gozarem da estabilidade conferida aos servidores de provimento efetivo.

Na hipótese dos autos, o ato formalizador da dispensa permite concluir que a demissão foi motivada por juízo de conveniência e oportunidade da Administração, contudo, imperioso ressaltar que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a apelada, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, competindo destacar, entretanto, que na lei eleitoral há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 3 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, o qual não restou demonstrado na hipótese.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ENFERMEIRA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO UNILATERAL DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) Por força do disposto no art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/97, nos três meses que antecederem as eleições até a posse dos eleitos, é proibida a demissão, sem justa causa, do servidor público, incluídos os contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; 2) Uma vez não consistindo em substitutivo de ação de cobrança (inteligência das Súmulas 269 e 271 do STF), o mandamus se mostra adequado à execução dos efeitos patrimoniais surgidos a contar da data de sua impetração; 3) Mandamus conhecido e segurança parcialmente concedida. (TJ-AP - MS: 00024717220168030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 04/04/2018, Tribunal).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. SERVIDOR NÃO CONCURSADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI FEDERAL N. 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE STF. DISPENSA ANTECIPADA DO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STF reconheceu que o trabalhador contratado sem prévia aprovação em concurso, que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS, não havendo inconstitucionalidade na norma contida no artigo 19-A, da Lei 8.036/90. 2. É vedada a dispensa antecipada, sem justa causa, do servidor temporário nos três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos. É o que se conclui do disposto no art. 73, V, da Lei n. 9.504/97. 3. Recurso conhecido e não provido em consonância com o parecer do Ministério Público.

(TJ-AM - APL: 00000406120178045801 AM 0000040-61.2017.8.04.5801, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 11/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARQUET. 1. No caso dos autos, verifica-se que a rescisão antecipada dos contratos temporários começaram a ocorrer a partir de 04 de outubro de 2016 sem a devida justificativa na extinção da causa ensejadora da contratação excepcional. Assim, as dispensas foram desprovidas de qualquer motivação comprovada e sem a comunicação prévia, sendo, portanto, viciadas. É importante frisar a impossibilidade de demissão sem justa causa nos três meses que antecedem ao pleito eleitoral até a posse dos eleitos, expressamente consignada no artigo 73, V, da Lei nº. 9.507/97. 2. Escorreita é a sentença que declarou a nulidade das rescisões antecipadas dos contratos temporários e que garantiu a estabilidade provisória no período dos três meses que antecede as eleições, ou seja, a partir de 02.07.2016 até a data da posse dos eleitos referente às eleições de 2016, qual seja, 01.01.2017. 3. Recurso conhecido e provido em harmonia com o Ministério Público. Sentença anulada. (TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 0000888-85.2016.8.04.5800 Maués, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019).”

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(...) (TJ-PA - AC: 00006930520088140042 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/04/2019).”

Portanto, entendo que restou caracterizada a nulidade do ato administrativo, face a caracterização da ilegalidade da rescisão contratual de forma imotivada, em período eleitoral, em violação as normas estabelecidas no art. art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.

Em relação ao argumento de que a contratação não teria ocorrido porque a parte recorrida contaria apenas com 16 (dezesseis) anos de idade restou absolutamente esvaziado pelas provas documentais juntadas aos autos, de que trabalhava ela na função de gari e, posteriormente, como servente, conforme se pode aferir pela leitura das seguintes documentos: declarações do ex-prefeito Senhor Milton Boulhosa Ribeiro Malato (id. 289403, pág. 9), do ex-secretário de urbanismo

Senhor João Pereira Ribeiro, (id. 289403, pág. 11), pelos demonstrativos de pagamentos de salário (id. 289403, págs. 12/24) e, ainda, pela portaria nº 04/04, de 6.2.2004 (id. 289403, pag. 25).

Assim, irretocável a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É como voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE TRIBUNAL SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/Pa., data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/07/2024